Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM DISPONIBILIZADA. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. PROVA INEXISTENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste cerceamento de defesa em inadmitir produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela.
3. Afigura-se infundada a alegação autoral de que o empréstimo, via cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, contraído junto à instituição financeira, tenha se aperfeiçoado sem o seu consentimento, ante a constatação de que: 1) as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais integrantes do caderno processual eletrônico são idênticas àquela constante do documento de identificação juntado aos autos pelo próprio demandante; 2) inexistem, na espécie, questionamentos quanto à autenticidade da firma aposta às cédulas negociais sob análise; 3) o consumidor efetivamente utilizou o crédito que lhe foi disponibilizado pelo banco; 4) consta do acervo probatório comprovantes de que a instituição bancária efetuou os depósitos solicitados pelo postulante; e 5) integram os instrumentos de ajuste, de forma clara, as cláusulas caracterizadoras do pacto firmado pelas partes.
4. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza a margem disponibilizada em cartão de crédito consignado.
5. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
6. Ausente comprovação da alegada desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
7. Não demonstrada a alegada abusividade contratual, inadmissíveis os anseios de compensação a título de perdas materiais ou extrapatrimoniais.
8. Recurso não provido.